Tribunal: TJDFT
Processo: 0717624-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717624-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: Reclamação Reclamante: Fernando Parente Viegas Reclamado: Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de reclamação proposta por Fernando Parente Viegas contra a decisão (Id. 35843732, fl. 212) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0006764-39.2010.8.07.0015, que determinou o arquivamento dos autos da execução fiscal ajuizada pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal em desfavor de Licinia Maria dos Santos. O reclamante alega que o Juízo singular determinou o arquivamento dos autos do aludido processo sem que o credor tivesse cumprido a determinação contida na sentença, consistente na baixa das multas anteriores registradas no veículo arrematado pelo ora demandante em hasta pública aos 16 de julho de 2019. Afirma que a determinação de arquivamento dos autos da execução fiscal antes do cumprimento da referida obrigação pelo DETRAN-DF afronta o princípio da segurança jurídica e prejudica a credibilidade dos leilões judiciais. Requer, portanto, com amparo no art. 988, inc. I, do CPC, o acolhimento da da reclamação para que, antes do arquivamento dos autos da execução fiscal, seja cumprida a determinação aludida. O reclamado prestou informações (Id. 37390261). O Departamento de Trânsito do Distrito Federal não se manifestou (Id. 39536732). A douta Procuradoria de Justiça oficiou no sentido do não conhecimento da reclamação ao argumento de inadequação da via eleita (Id. 39927739). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que o instrumento processual da reclamação está previsto no art. 988 e seguintes do CPC, e tem por objetivo: “I – preservar a competência do tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demanda repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” Embora tenha justificado a propositura da reclamação na regra prevista no art. 988, inc. I, do CPC, o reclamante não indicou a prática de qualquer ato, pelo Juízo singular, que pudesse, ainda que em tese, ter usurpado a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ademais, os argumentos articulados pelo reclamante em sua petição inicial permitem concluir que a pretensão deduzida não se ajusta a nenhuma das hipóteses descritas anteriormente, pois revelam a existência de simples insurgência em relação ao conteúdo da decisão impugnada, que reconheceu o encerramento da atividade jurisdicional e determinou o arquivamento dos autos do processo. Em verdade, o reclamante pretende que esta Egrégia Corte de Justiça reforme a decisão proferida pelo Juízo singular para que, antes do arquivamento dos autos da execução fiscal, seja ordenado ao DETRAN-DF que proceda à baixa das multas anteriores à arrematação do veículo, o que não se ajusta ao propósito do instrumento processual escolhido. Convém acrescentar que a questão ora debatida foi devidamente examinada pelo Juízo singular na decisão ora impugnada, senão vejamos (Id. 35843732, fl. 213): “Inicialmente, a presente execução fiscal, que veiculou o débito consubstanciado na CDA 000002823520065 contida na certidão de ajuizamento 000000930920107 em face de LICÍNIA MARIA DOS SANTOS, CPF 374.042.961-53, foi extinta em face de seu pagamento nos termos da sentença de ID 67588663, transitada em julgado em 05/09/2020 (ID 81311464). Lado outro, aludida sentença limitou-se, em sua parte dispositiva, a determinar a baixa de restrições judiciais e a expedição de alvará de levantamento, o que já restou cumprido, como se vê dos IDs 73722896 e ID 73725788. Embora o arrematante tenha formulado requerimento no sentido da baixa do débito objeto da presente execução fiscal, não houve nenhum comando insculpido na sentença nesse sentido, mas apenas despachos posteriores para que o exequente assim procedesse, uma vez que a referida baixa era consequência lógica da sentença. Ocorre que com a sentença foi encerrada a prestação jurisdicional, de modo que eventual pedido de obrigação de fazer com imposição de multa não se coaduna com o objeto da presente execução fiscal por não ser a via adequada para tanto, a uma em razão de o arrematante sequer ser parte neste feito, a duas por não constar expressamente da parte dispositiva da sentença referida obrigação, a três por haver divergência sobre o seu cumprimento, como se observa do contido no Ofício no 05/2022 - DETRAN/DG/PROJUR (ID 114285581) e na petição de ID 115070824, o que demandaria um juízo de cognição incompatível com o processo de execução. Ante o exposto, não havendo mais nada a prover no presente feito, arquivem-se os autos.” Nesse contexto, não merece ser admitida a reclamação ora proposta, uma vez que o referido instrumento processual não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, devendo restringir-se às hipóteses previstas no art. 988 do CPC, não configuradas no caso em análise. Atente-se, a propósito, às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. O cabimento da reclamação está restrito às hipóteses taxativamente previstas no artigo 988, do Código de Processo Civil, e no artigo 196, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não servindo para veicular mera insurgência da parte com o resultado alcançado na decisão reclamada. A reclamação é considerada instrumento de cabimento excepcional, cujo uso não pode ser subvertido a ponto de torná-la sucedâneo recursal.” (Acórdão no 1288470, 07027818420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020) “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 988 DO NCPC. ART. 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP No 3. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tendo hipóteses de cabimento restritas, as quais não estão presentes na hipótese em debate. Agravo interno não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1136837, 20180020042924RCL, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 19/11/2018) Diante do exposto, em razão da inadequação da via eleita para os propósitos perseguidos pelo reclamante, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil, em composição com o art. 198, inc. I, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça. Custas pelo reclamante, nos termos do art. 69, inc. II, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator